Tribunal: STF
Processo: AI 160433
Classe: AI
Órgão julgador: MOREIRA ALVES
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1996-04-23
Data de publicação: 1996-04-23

Ementa:
EMENTA: - Embargos de declaração.
- A circunstância de o acórdão embargado não se haver
referido a decisão invocada no recurso mas sem nenhuma pertinência
ao tema em debate não caracteriza omissão dele.
Embargos de declaração rejeitados.